Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. FRAÇÃO DO TERRENO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RETIRADA DE CERCA. EXATA LOCALIZAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Incontroversa a existência de área de preservação ambiental, que detém destaque e prerrogativa em relação à construção de imóvel em loteamento condominial.
2. Malgrado a Resolução CONAM n. 10, de 20/12/2017, disponha sobre a dispensa de licenciamento ambiental para atividades de baixo potencial poluidor ou baixo impacto ambiental no âmbito do Distrito Federal, referida norma estabelece diversos critérios para a construção e realização dos empreendimentos, em atenção ao desenvolvimento sustentável, especialmente se considerados serviços de utilidade pública, como na hipótese de implantação de cercas.
3. Sobreleva a necessidade de instrução, o que não coaduna com a via estreita do agravo, a fim de verificar a exata posição da cerca, se localizada dentro ou fora dos limites do terreno dos agravantes liberados à construção, além de averiguar se a medida almejada depende de autorização do órgão ambiental competente, visto que o documento constante nos autos a isso não se destina.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.